Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-71.2024.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800084-71.2024.8.14.0030

APELANTE: RONALDO FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do CP

à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios do defensor dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal; e, (iii) saber se é possível a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, exame traumatológico e depoimento extrajudicial do ofendido, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Evidenciado nos autos que o ofendido sofreu ataques extremamente violentos de faca, que puseram em risco a sua vida, configurando a tentativa de latrocínio. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores circunstâncias do crime (
concurso de pessoas e delito praticado em local ermo) e consequências do crime (debilidade permanente de membro, sentido ou função).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5. À luz da jurisprudência
consolidada do STJ, cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, como na hipótese. Precedente deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, apenas para
arbitrar-se honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para
arbitrar-se honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RONALDO FERREIRA DE LIMA (ID – 26147445)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim (ID - 26147427), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios do defensor dativo.

Em contrarrazões (ID – 26147448), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 28017066, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 26147327) o que segue:

“Dos autos em anexo, verifico que na noite do dia 11/2/2024, em uma festa na praia do distrito de Marudá, os ora denunciados tentaram contra a vida da vítima Francisco Sullivan de Almeida dos Santos, e lhe subtraíram a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Consta do depoimento da vítima que, no dia em questão, teria se deslocado ao distrito de Marudá a fim de vender um terreno, e durante a noite saiu com os ora denunciados para “bebericar” em uma festa que acontecia na praia, e que em determinado momento saiu do local para urinar, momento em que foi surpreendido pelos homens que o acompanhavam e o arrastaram para um lugar ermo da praia, e em seguida passaram a lhe esfaquear nas costas e no pescoço, tendo a vítima caído ao chão e os denunciados subtraíram a carteira porta cédulas contendo Carteira de Identidade e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e empreenderam fuga. Em seguida, a vítima conseguiu se arrastar até a calçada da orla, e então foi socorrido e levado ao Hospital.

Policiais Civis, após tomar conhecimento dos ferimentos da vítima, foram ao Hospital e colheram informações a respeito dos fatos, e após alta médica, a vítima indicou aos policiais o endereço de Ronaldo e Francinei, sendo que após detenção de Ronaldo, a vítima realizou seu reconhecimento, enquanto que Francinei, irmão de Ronaldo, não foi localizado. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 26147427), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, constantes do ID - 26147162, exame traumatológico (ID – 26147163) e prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial.

Perante a autoridade policial, termo de declaração no ID – 26147161, a vítima FRANCISCO SULLIVAN DE ALMEIDA DOS SANTOS relatou:

“Que o declarante reside na Cidade de Santo Antônio do Tauá e veio a este distrito para vender um terreno;
Que, na noite do dia 10.02.2024 foi a uma festa na praia onde ficou bebericando com dois conhecidos, não sabendo informar nomes dos mesmos
;
Que, ao da festa foi urinar na praia, contudo, fora surpreendido pelos homens que o acompanhavam que o arrastaram para um lugar ermo da praia, onde em ato continuo passaram a lhe esfaquear nas costas e no pescoço, os quais lhe roubaram carteira porta cédulas contendo CARTÉIRA DE IDENTIDADE e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um TELEFONE CELULAR, os quais empreenderam fuga em ruo ignorado
; Que, durante a madrugada todos conseguiu se rastejar pela areia até próximo da calçada, quando foi socorrido por um homem desconhecido que o levou ao Hospital Municipal de Marapanim, onde recebeu atendimento médico;
Que, ainda no hospital, policiais civis, ali compareceram para quem deu as informações necessárias, e quando foi liberado do hospital acompanhou os policiais até residência dos suspeitos, onde os policiais conseguiram deter o nacional identificado como RONALDO FERREIRA DE LIMA
;
Que, o declarante reconhece, sem apresentar nenhuma dúvida, o nacional RONALDO FERREIRA DE LIMA, como sendo um dos autores do crime que fora vítima
; Que, os Policiais ainda conseguiram identificar o segundo autor do crime, como sendo FRANCINEI DA SILVA FARIAS, o qual encontra-se foragido, reconhecendo-o por meio de fotografia; Que, acredita que a intenção dos autores era roubar o dinheiro resultante da venda do terreno, contudo, o declarante ainda não conseguiu vender o terreno;
Que, apesar de ter recebido liberação do hospital, está apresentando dificuldades de locomoção em seu braço direito e na perna direita, motivo pelo qual voltará ao hospital
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o policial civil GABRIEL HORTA MAGNELLI ROCHA declarou que o ofendido informou que, no dia do fato, tinha ido até uma área escura para urinar, quando então o acusado, juntamente com o outro indivíduo também denunciado, o atacou e que, como não podia se defender, fingiu-se de morto até que os ataques cessaram. Disse, ainda, que, prendeu o recorrente em sua residência enquanto o outro criminoso fugiu e que a intenção deles era levar o valor da venda do imóvel feita pela vítima.

Em juízo, o policial civil MARCOS ANTONIO DA SILVA CARDOSO afirmou que, no hospital, bastante lesionado, o ofendido deu as características dos autores do crime, que seriam dois irmãos, os quais após o atacarem com uma faca, subtraíram dinheiro. Disse, ainda, que, conseguiu prender o réu em sua residência.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou o fato a ele imputado, aduzindo que ficou na companhia da vítima até 01h00m, quando iniciou uma briga na festa e foi embora para a sua casa, e que ela o acusou porque estava junto embriagado.

Conclui-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido
, ainda que não ouvido em juízo,
ostenta valor probatório legítimo
, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal judicial.

Vale lembrar que,
em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima

é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s)
, como se deu na hipótese, bem como que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]

firmou orientação no sentido de que
o depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ressalta-se, ainda, que, o
latrocínio
é um
crime qualificado pelo resultado
, cuja
finalidade precípua
do agente é o
delito contra o patrimônio
, pois a morte do(a) ofendido(a) é decorrência da violência empregada, seja para assegurar a consumação do crime, seja para garantir a sua impunidade.

Havendo comprovação do dolo
, nos dois momentos,
tanto no objetivo de subtrair a
res
, quanto no de matar a vítima
,
configurado está o crime de latrocínio
. E, caso a morte não venha a se consumar, o delito configurado será o de tentativa de latrocínio, como
in casu
, onde restou evidenciado que o ofendido sofreu ataques extremamente violentos de faca, que só cessaram quando ele se fingiu de morto e que, conforme exame médico, resultaram em perigo de vida e debilidade permanente de membro, sentido ou função.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO TENTADO
- NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA MUTATIO LIBELLI - INOCORRÊNCIA - NULIDADE REJEITADA - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO - INVIABILIDADE.

- Conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o aditamento é possível em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido ao acusado o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Não é possível acolher a nulidade da sentença por mutatio libelli, uma vez que a defesa foi devidamente intimada e oportunizada a se manifestar sobre o aditamento, não havendo demonstração de prejuízo efetivo - A condenação exarada em sentença pelo Juízo de primeira instância deve ser mantida quando restarem cristalinas as provas de materialidade e autoria do crime -
Nos crimes contra o patrimônio, em geral praticados por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
-
Impõe-se a condenação do réu pelo delito de latrocínio tentado se restou suficientemente comprovado que, para atingir o fim desejado de subtração de bens, o agente atentou contra a vida da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
-
Havendo comprovação do dolo, nos dois momentos, tanto no objetivo de subtrair a res, quanto no de matar a vítima, configurado está o crime de latrocínio. E, caso a morte não venha a se consumar, o delito configurado será o de tentativa de latrocínio
.”
(TJ/MG, 0000012-13.2025.8.13.0515, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 24/03/2026) (grifo nosso)

“Apelação criminal –
Latrocínio tentado
– Sentença condenatória – Recurso defensivo –
Absolvição – Impossibilidade – Declarações da vítima e testemunha firmes no sentido de indicar a responsabilidade do réu – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas
– Desclassificação para o crime de roubo – Impossibilidade Animus necandi configurado –
Emprego de extrema violência para a subtração dos bens da vítima – Intenção de matar caracterizada – Tentativa de latrocínio demonstrada – Crime complexo, pois nele se encontram presentes o roubo e o homicídio, de maneira que este último não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente – Prova segura
– Condenação bem lançada – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Agravante da reincidência – Terceira Fase – Redução pela tentativa à fração de 1/2 fixada na origem acertada ante o iter criminis percorrido – Regime fechado único adequado ao crime em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou sursis penal – Recurso desprovido.”
(TJ/SP, 1500254-70.2025.8.26.0567, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Fátima Vilas Boas Cruz, j. 19/11/2025) (grifo nosso)

Logo, mantenho a condenação do recorrente pela prática do delito do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, sendo, de fato,
desfavoráveis ao réu os vetores

circunstâncias do crime
(concurso de pessoas e ação delituosa em local ermo)
e consequências do crime
(debilidade permanente de membro, sentido ou função, conforme prova pericial constante dos autos).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[3]
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no
quantum
de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, valendo dizer que, na hipótese, o juiz de piso utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para aumentá-la, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ
[4]
, mas que, como cediço, não é obrigatório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO.

O advogado subscritor das razões da insurgência,
Áulus Álvaro da Rocha Ferreira, inscrito na OAB/PA sob o nº 26.615, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em virtude de sua atuação nesta fase recursal como defensor dativo.

Com razão a defesa
,
senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão de ID – 26147442, o referido causídico
foi nomeado pelo magistrado
a quo
para o ato de interpor recurso de apelação em favor do recorrente, haja vista inexistência de membro da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Marapanim, ocasião em que não foi arbitrado qualquer valor a título de honorários, o que necessita ser reparado, já que, consoante a jurisprudência consolidada do STJ
[5]
, “
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte
”.

Assim, inclusive, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, com tese de julgamento fixada,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.
Admite-se a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrado trabalho adicional e efetiva participação no recurso (art. 85, § 11, do CPC, por analogia)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade por suposto impedimento de jurado deve ser arguida de forma fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 2. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se houver, ainda que mínimo, suporte probatório para a tese acolhida, em respeito à soberania dos veredictos. 3.
É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço
.”
(TJ/PA, 0008602-85.2018.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/04/2025) (grifo nosso)

Desta feita,
impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Resolução nº 23/2024 da OAB/PA
(Tabela de Honorários Mínimos de Serviços Advocatícios), vigente à época da nomeação, especificamente o
item 1, da Seção XXVII – Recursos Criminais, do Anexo 1
, com a
observação nº 2
, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% (cinquenta por cento) se o advogado atuou na instância recorrida, como na situação em comento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para
arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]

STJ, REsp 2.127.096 / MS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 01/04/2025.

[5]
STJ, REsp 2.152.108 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/02/2025.

Belém, 24/04/2026